Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Vistos etc. Diante da arguição de prevenção formulada pelos agravados, que implicaria a incompetência deste relator e do órgão fracionário da 1a Turma Cível para processar e julgar o recurso interno que ainda subsiste em trânsito nestes autos, diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, consoante recomenda o princípio do contraditório substancial que orienta o devido processo legal. Intimem-se Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator